Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740178-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO, contra a decisão exarada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Proc. 0738578-16.2023.8.07.0001) ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. Alega a autora que recebe remuneração mensal por intermédio da instituição financeira ré. Diz que contraiu diversos empréstimos. Aduz que desautorizou a ré a efetuar os descontos das parcelas em sua conta bancária, mas o pedido não foi atendido. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de todos os descontos lançados pelo réu em sua conta bancária, referentes aos empréstimos sob os números 0157632830, 0157742229, 0157856720, 20201501338, 0154186317, 0157179788, 0157265145, 0157632830, 0102029725, 0153519061, 0153603763, 0153650028. Pede, no mérito, a confirmação da tutela provisória, bem como a condenação do réu à restituição de R$ 8.184,51 e ao pagamento de indenização por danos morais. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Da tutela provisória Para a concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Não é o que se verifica na espécie. Os descontos lançados na conta bancária da autora e consignados em sua folha de pagamento se operam com base na lei e nos contratos firmados entre as partes. A celebração de empréstimo consignado em folha de pagamento e/ou com desconto em conta oferece taxas de juros menos elevadas do que outras espécies de empréstimos bancários e isso ocorre justamente pela maior garantia de recebimento da quantia emprestada pela instituição financeira. Não se pode, por outro lado, conceder interpretação retroativa ao disposto no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 - BACEN para alcançar contratos anteriormente celebrados, nos quais a parte tenha expressamente anuído com a realização dos descontos em sua conta bancária, uma vez que não restaria observada a força obrigatória dos contratos, haveria violação ao ato jurídico perfeito e inadimplemento positivo do contrato em razão da violação da boa-fé objetiva. Consigne-se que o Direito não se compadece com a prática de atos contraditórios, nos quais em um primeiro momento, a contratante anui com a celebração de contrato com descontos em folha de pagamento e com desconto em conta bancária, obtendo, inclusive, a aplicação de menores taxas de juros, mas em momento posterior, pretende desautorizar os descontos lançados em sua conta bancária. De mais a mais, mesmo que se interpretasse o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 no sentido pretendido pela autora, retroagindo a desautorização de desconto em conta para alcançar contratos anteriormente celebrados, não há, no caso, a existência de perigo de dano, pois a autora permanece obrigada a efetuar o pagamento das parcelas devidas à instituição financeira. Conclusão DEFIRO a gratuidade da justiça. INDEFIRO o pedido de tutela provisória. (...). (ID 51557245 - Pág. 2/3 – g.n.). Nas razões do recurso (ID 51557240), a agravante/autora narra que “exercendo o seu direito de cancelar autorização de débitos, previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 03/08/2023, enviou, mediante notificação extrajudicial pelo cartório de títulos e documentos, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária”. Entretanto, “a parte ré continua a efetuar descontos na conta corrente da parte autora, mesmo sem autorização”. Pontua que “desde que não se trate de empréstimo consignado em folha de pagamento que possui regras próprias”, é possível “a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação”, “alinhado ao entendimento do Tema 1.085 do Colendo STJ”. Em relação a liminar pleiteada, alega que a probabilidade está bem estampada nas razões recursais. Sobre o risco da demora, arrazoa que o “perigo de dano, é claramente demonstrado pela continuidade dos descontos em conta corrente que envolvem a totalidade dos rendimentos da autora”. Ao final, requer “o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, referentes aos empréstimos sob os números 0157632830, 0157742229, 0157856720, 20201501338, 0154186317, 0157179788, 0157265145, 0157632830, 0102029725, 0153519061, 0153603763, 0153650028, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15”. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar deferitória. Postula, também, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Não recolhido o preparo recursal, por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que, não obstante a autora ostentar o salário bruto de R$ 12.682,81 (doze mil reais e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) (ID 172078933 – autos originários), valor bem superior ao parâmetro utilizado por esta Corte de Justiça[1] - 5 (cinco) salários mínimos, foi-lhe deferida a gratuidade de justiça na origem. Desta forma, “a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, por meio de decisão preclusa, estende-se até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1751424, 07070669420198070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023) Agora, volto a atenção para a liminar postulada. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir, em tutela antecipada, o banco/réu, ora agravado, a suspender os descontos em conta corrente relativos aos alegados 12 (doze) empréstimos bancários mencionados pela agravante/autora, os quais, pelo que se infere do recurso, inicialmente foram autorizados pela correntista/agravante, porém, posteriormente, manifestou revogação extrajudicial da autorização dos descontos acordados. Ao tratar da matéria, o art. 6o da Resolução 4.790/2020, expedida pelo Banco Central do Brasil (BACEN) prevê: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. A agravante pontua a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp’s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Ao apreciar a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, a Corte Superior estabeleceu a tese vinculante no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Entretanto, não preenchido o fumus boni iuris para deferimento da tutela antecipada. Na espécie em apreço, a agravante limita-se a colacionar aos autos originários o aparenta serem print’s, os quais denominou, na folha de espelho dos autos eletrônicos, de “números de contratos”. De fato, somente é possível se extrair o número dos supostos ‘contratos’. Todavia, não há indicação da modalidade de tais ‘contratos’, existindo, apenas, a indicação de valor, saldo devedor e quantidade de parcelas. Sobre essas últimas, não se pode afirmar se são as parcelas já adimplidas ou as por vencer (ID 172078934). O mais interessante é que não é possível aquilatar, nem mesmo, com qual ou quais instituições bancárias a agravante contratou os supostos ‘contratos’. Ora, não foram colacionados os contratos entabulados entre as partes, de maneira que emerge dúvida, inclusive, sobre a ilegitimidade passiva indicada na peça inicial. Somente após apresentação de tais, será possível exame de suas cláusulas, principalmente, se há previsão expressa sobre a irrevogabilidade da autorização para realização de débito em conta corrente no contrato que a agravante livremente pactuou a agravada. Sobre a notificação extrajudicial, em que a agravante manifesta sua revogação das “autorizações de débito automático das mensalidades do empréstimo”, também não foram indicados nem mesmo o número dos ‘contratos’ que pretende obstar o desconto (ID 172078929). Não bastasse toda a carência probatória acima descrita, apesar de a agravante sustentar que o agravado/réu realizou o desconto após ser notificado da desautorização, também nada comprovou a respeito, diante da falta de extratos bancários. Feitas essas ponderações, fulminada esta a probabilidade jurídica do pedido que impede o deferimento da pretendida tutela de urgência antecipada, sendo imprescindível a dilação probatória para se verificar a possibilidade de revogação promovida pela agravante/autora. Não bastasse isso, também não se faz presente o perigo da demora, pressuposto para a concessão da tutela almejada. Apesar de a agravante aduzir que os descontos compulsórios que anuiu corroem “a totalidade dos rendimentos”, tais alegações não estão devidamente desvendadas nessa via preambular, novamente pela ausência de extratos da conta corrente. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE E INDEFIRO A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Em tempo, após pesquisa ao sítio informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se a existência de um número expressivo de similares demandas, promovidas por este mesmo causídico. Assim, pelo que se descortinou nos autos (recursais e originários), há indícios razoáveis de demandas predatórias, consistente na provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de demandas massificadas, com sinais de abusividade e/ou fraude, ou, ainda, para identificar e monitorar ações judiciais repetitivas ou com potencial de repetitividade, à Secretaria para que encaminhe ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas – NUMOPEDE, por meio do e-mail institucional, cópia de ambos os autos, conforme art. 3o, § 1o, da Portaria GC 152/2020[4], para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBJETIVOS E CONCRETOS. NÃO PREENCHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita com lastro em critério objetivo até então existente e ponderando-se concretamente o caso apresentado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. 3. Como requisito objetivo, utiliza-se o mesmo adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. É classificado de hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes. 3.1. A autora aufere 57% (cinquenta e sete por cento) a mais que o teto acima. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1737849, 07094721220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023). [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 3o-A Os Juízes poderão comunicar ao NUMOPEDE situações que possam configurar demanda repetitiva ou com potencial de repetitividade, além de ações fraudulentas ou predatórias, dentre outras que possam afetar, de forma global, o bom desempenho das atividades jurisdicionais. § 1o A comunicação de que trata este artigo poderá ser feita por meio de procedimento administrativo aberto diretamente no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, ou por encaminhamento ao e-mail institucional do NUMOPEDE, e deverá estar acompanhada de todos os dados e documentos disponíveis.